Tribunal: TJBA
Processo: 8166782-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166782-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOILSON CONCEICAO GONZAGA e outros

Advogado(s)
:
LUIS ROGERIO SILVA DOS SANTOS

APELADO: VOG RESERVA IMPERIALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS, JOYCE FRANCA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MORA DO ADQUIRENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença (ID 95096428) que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de confissão de dívida, recálculo de débito e indenização por danos morais. Os autores (recorrentes) alegam que, após firmarem promessa de compra e venda em 2020 (ID 95095117), foram surpreendidos em 2022 com a majoração do valor do imóvel de R$ 148.000,00 para R$ 184.000,00, além da supressão de subsídio governamental, sendo supostamente coagidos a assinar termo de confissão de dívida para viabilizar o financiamento bancário.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a atualização monetária do saldo devedor durante o período de espera pelo financiamento é lícita; (iii) determinar se houve vício de consentimento (coação) na assinatura do termo de confissão de dívida; e (iv) verificar a legalidade do repasse de custos de registro e a responsabilidade pela perda de subsídio do programa habitacional.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais (ID 95096430) impugnaram especificamente os fundamentos da sentença sobre a validade da confissão de dívida e a valoração probatória, respeitando o princípio da primazia do julgamento de mérito (Art. 4º do CPC).

A responsabilidade pela obtenção do financiamento bancário é exclusiva dos adquirentes, não se confundindo o contrato de promessa de compra e venda com o negócio jurídico firmado perante a instituição financeira.

Restou comprovada a mora dos adquirentes por 24 meses, pois o saldo devedor pendente desde outubro de 2020 (ID 95096385) apenas foi liquidado em outubro de 2022 (ID 95096418).

A incidência de correção monetária (INCC/IGP-M) sobre o saldo devedor durante o período de mora não constitui abusividade, mas mera recomposição do valor real da moeda, conforme os Arts. 389 e 395 do Código Civil.

Inexiste prova de coação na assinatura do termo de confissão de dívida (ID 95096386), ônus que competia aos recorrentes (Art. 373, I, do CPC), evidenciando-se que o instrumento foi firmado para regularizar débitos acumulados pela demora no financiamento.

A divergência de valores no contrato bancário (R$ 184.000,00) decorre da avaliação do imóvel feita pela instituição financeira para fins de leilão, não implicando em alteração unilateral do preço pactuado entre as partes.

O repasse das despesas de escritura e registro ao comprador é lícito e possui amparo legal expresso no Art. 490 do Código Civil.

Ausente a prática de ato ilícito pela incorporadora, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

4. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça (Art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento
: 1. A atualização monetária do saldo devedor de contrato de compra e venda de imóvel é devida mesmo em períodos de mora do adquirente, por constituir mera recomposição do valor da moeda. 2. O vício de consentimento por coação exige prova robusta de pressão psicológica irresistível, não se presumindo pela mera necessidade de regularização de débito para obtenção de financiamento. 3. As despesas de registro e escritura, salvo disposição contrária, são de responsabilidade do comprador.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 389, 395 e 490 do Código Civil; Arts. 4º, 85, § 11, 98, § 3º e 373, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0504221-20.2014.8.05.0274, Relatora Desa. Telma Laura Silva Britto, julgado em 29/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8166782-71.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são Apelantes
NOILSON CONCEIÇÃO GONZAGA e ROSANGELA SOUZA GONZAGA
e Apelada
VOG RESERVA IMPERIALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.